Tribunal: STF
Processo: Súmula 149
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 149

É imprescritível a ação de investigação de paternidade, mas não o é a de petição de herança.

[{"tipo": "topico", "texto": "Prescrição e investigação de paternidadeAgravo regimental em recurso extraordinário. Agravo de instrumento convertido em recurso extraordinário. Fato que não impede sua apreciação, como de direito, pelo Ministro relator do feito, de forma monocrática. Irresignação, ademais, que foi apreciada pelo mérito. Ação de investigação de paternidade. Demanda que, por dizer respeito ao estado de filiação da pessoa, é imprescritível. 1. A decisão ora atacada reflete a pacífica jurisprudência desta Corte a respeito do tema, tendo sido, ademais, efetivamente apreciado o mérito da irresignação deduzida pela recorrente. 2. Não há que se falar em eventual cerceamento do direito de produzir provas quando o acórdão agravado se limita a confirmar decisão regional que afastou decreto de extinção do feito, determinando, tão somente, o prosseguimento da demanda. 3. Agravo regimental não provido.[RE 422.099 AgR, rel. min.Dias Toffoli, 1ª T, j. 23-3-2011,DJE109 de 8-6-2011.]● Possibilidade de repropor ação de investigação de paternidade1. É dotada de repercussão geral a matéria atinente à possibilidade da repropositura de ação de investigação de paternidade, quando anterior demanda idêntica, entre as mesmas partes, foi julgada improcedente, por falta de provas, em razão da parte interessada não dispor de condições econômicas para realizar o exame de DNA e o Estado não ter custeado a produção dessa prova. 2. Deve ser relativizada a coisa julgada estabelecida em ações de investigação de paternidade em que não foi possível determinar-se a efetiva existência de vínculo genético a unir as partes, em decorrência da não realização do exame de DNA, meio de prova que pode fornecer segurança quase absoluta quanto à existência de tal vínculo. 3. Não devem ser impostos óbices de natureza processual ao exercício do direito fundamental à busca da identidade genética, como natural emanação do direito de personalidade de um ser, de forma a tornar-se igualmente efetivo o direito à igualdade entre os filhos, inclusive de qualificações, bem assim o princípio da paternidade responsável.[RE 363.889, rel. min.Dias Toffoli, P, j. 2-6-2011,DJE238 de 16-12-2011.]"}, {"tipo": "texto", "texto": "Para informações adicionais,clique aqui.Para pesquisar menções a esta súmula no banco de jurisprudência do STF, utilizando o nosso critério de pesquisa,clique aqui."}]